Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721914-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY GUIMARAES PIMENTA, MARISA ARAUJO CORDEIRO AGRAVADO: ALDAIDES CAVALCANTE MAGALHAES, CARLOS DOBERSTEIN DE MAGALHAES, KLEBER FERREIRA GOMES, ROGERIA APARECIDA PEREIRA VALTER DE LUCENA, VALERIA DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Shirley Guimarães Pimenta e Marisa Araujo Cordeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID origem 234959466), que, nos autos da ação conhecimento movida contra Aldaides Cavalcante Magalhães e outros, determinou a redistribuição do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 72447491), a parte agravante tece breve síntese dos andamentos processuais e da controvérsia discutida na origem. Aduz que redistribuição do ônus da prova foi feita de forma injusta. Afirma que sequer houve pedido para redistribuição do ônus probatório. Alega que os agravados têm capacidade para produção da prova necessária, pois ao menos um deles integrava o Conselho Consultivo do Condomínio, a Sra. Rogéria, na condição de presidente, pessoa que detém amplas condições de acessar a documentação condominial. Faz referência ao artigo 373, §1o, do CPC. Sustenta que a relação travada entre as partes não é de natureza consumerista e nem há em qualquer dos polos da ação parte dotada hipossuficiência técnica, motivo pelo qual entende não aplicável o disposto no artigo 373, §1o, do CPC. Afirma que a assembleia condominial foi convocada por 1⁄4 dos condôminos, não sendo cabível considerar as agravantes como representantes desta coletividade. Alega existir outra ação, ajuizada pelo condomínio, na qual também discutida a questão da validade da mesma assembleia (processo n. 0736085-32.2024.8.07.0001), sendo que no referido processo foi requerida inversão probatória contra o condomínio. Por entender presentes seus pressupostos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, a fim de se afastar a redistribuição do ônus da prova, mantendo-se a distribuição originária, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC. Preparo recolhido ao ID 72448843. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em um juízo de cognição sumária, a decisão que determinou a redistribuição do ônus probatório está bem amparada no disposto no artigo 373, §1o, do Código Processo Civil[1], pois, de fato, há maior facilidade na comprovação da validade da convocação da Assembleia Condominial por aqueles que, institucionalmente, foram os responsáveis por sua condução. O fato de uma das agravadas pertencer ao conselho consultivo do condomínio não infirma tal presunção, até porque o polo ativo da ação é composto também por outras pessoas, com igual interesse na produção probatória determinada e não pertencentes ao quadro diretivo do condomínio. Por fim, a simples menção a efeitos indesejados da r. decisão agravada é insuficiente para apontar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como para sugerir possível risco ao resultado útil do processo. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo, portanto, é medida impositiva. Anote-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.